Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-14.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-14.2015.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, AGNELO BATISTA MACHADO NETO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, MARIA QUINTAS RADEL

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
contra o Acórdão de ID 85098709, o qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença impugnada para rejeitar a exceção de pré-executividade, determinado, por conseguinte, o prosseguimento do feito executório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado ao afastar a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, em relação à EMBASA, mesmo na condição de substituta tributária do ISS referente a serviços prestados por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, uma vez que a decisão reconhece a imunidade da embargante, mas a limita aos tributos de sua própria responsabilidade, excluindo os casos em que atua como substituta tributária.

5. A condição de substituta tributária da EMBASA decorre de previsão legal expressa no Código Tributário Municipal, sendo legítima a cobrança do ISS na hipótese de serviços prestados por terceiros, não abrangidos pela imunidade recíproca.

6. A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão já proferida não se coaduna com a finalidade do recurso horizontal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1
. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura contradição, omissão, obscuridade ou erro material hábil a justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC, art. 1.022; CTN, art. 9º, §1º; Código Tributário Municipal, art. 138, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000542-14.2015.8.05.0074
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06